Tribunal: TCU
Processo: 041.998/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 166/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.998/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: João Paulo Alvaia de Oliveira (XXX.744.845-XX); Jonatas Chaves do Carmo Alves (XXX.707.111-XX); Jonatas Sampaio Monteiro da Silva (XXX.104.956-XX); José Augusto de Souza Junior (XXX.444.731-XX); Josifran Moreira da Silva Junior (XXX.306.143-XX); Juliana Negrão Borges Matsuda (XXX.930.889-XX); Ricardo Kenji Kunitake Yamamoto (XXX.245.738-XX); Robert Williams Silva Batista (XXX.385.732-XX); Rogério Soares Teixeira Neto (XXX.859.071-XX); Ronan Bronzeado Cahino Moura de Almeida (XXX.482.404-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.